Tribunal: TJDFT
Processo: 0731007-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731007-26.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: FILLIPE PESSANHA CORDEIRO AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO FILLIPE PESSANHA CORDEIRO interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 241735130, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer proposta contra QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A e outra, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por Fillipe Pessanha Cordeiro em face de Qualicorp Administradora de Benfícios S/A e Amil Assistência Médica Internacional Ltda. Narra o autor, na petição inicial, que: (i) é beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, contratado junto às rés, sob o no 19000061, desde 01/05/2021, com mensalidade então fixada em R$ 2.238,22, sem coparticipação; (ii) encontra-se adimplente com os pagamentos; (iii) foi diagnosticado com doença renal crônica (CID-10: N18), apresentando início súbito de edema em membros inferiores, proteinúria, hematúria macroscópica e hipertensão, necessitando, por isso, ser submetido a sessões de hemodiálise três vezes por semana, sem previsão de alta, dada a natureza crônica e irreversível da enfermidade; (iv) em 14/06/2025, recebeu notificação por e-mail da primeira ré informando que, a partir de 01/07/2025, o plano sofreria reajuste de 39,90%, elevando a mensalidade para R$ 3.131,27, representando acréscimo de R$ 893,05. Requer, em sede de tutela provisória de urgência, que as rés se abstenham de aplicar o reajuste de 39,90% ou, subsidiariamente, que se limite o reajuste ao percentual de 6,06%, autorizado pela ANS para planos individuais. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O autor é beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, sendo a primeira ré a estipulante e a segunda ré a operadora do plano. Conforme narrado, a controvérsia reside na legalidade do reajuste de 39,90% na mensalidade do plano, o que o autor reputa abusivo. No entanto, por se tratar de contrato coletivo, os reajustes não estão submetidos aos índices definidos pela ANS, que se aplicam exclusivamente aos planos individuais ou familiares, conforme jurisprudência consolidada do STJ. A despeito de o percentual parecer elevado à primeira vista, o reajuste em planos coletivos é resultante de múltiplos fatores — tais como índice de sinistralidade, variação dos custos médico-hospitalares e, eventualmente, mudança de faixa etária — que demandam análise atuarial específica. Em sede de cognição sumária, e diante da ausência de elementos técnicos suficientes nos autos — especialmente a planilha de cálculos atuariais que embasaram o reajuste aplicado —, não é possível afirmar, neste momento, que o percentual fixado seja desarrazoado ou abusivo. Assim, a controvérsia exige dilação probatória, sendo mais adequada a análise após a apresentação da defesa e eventual instrução processual. Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Anote-se. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II, do CPC, ante a natureza do direito discutido. Cite-se a parte ré para, querendo, apresentar contestação no prazo legal de 15 (quinze) dias. Intimem-se.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. O agravante-autor requer a concessão da tutela de urgência para “obrigar as Requeridas de ABSTER-SE EM PROMOVER O REAJUSTE DE 39,90% na mensalidade do plano de saúde do Autor; alternativamente, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, determine que as Requeridas limitem o reajuste autorizado pela ANS no ano de 2025, no percentual de 6,06%, visando assegurar a continuidade dos serviços de assistência à saúde e impedir abusividade cometida no valor do reajuste, impondo ainda multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.” (id. 242702894, autos originários). A questão em discussão consiste em saber se é possível, em sede de cognição sumária, suspender reajuste contratual anual aplicado com base na sinistralidade em plano coletivo por adesão, ante a alegação de abusividade. O reajuste por sinistralidade em plano coletivo por adesão decorre da livre pactuação entre as partes e não está sujeito ao limite estabelecido pela ANS para planos individuais. Além disso, a análise da alegada abusividade dos índices aplicados exige dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do recurso. Nesse sentido, a ausência de elementos robustos que evidenciem a verossimilhança da alegação impede a concessão da tutela de urgência pleiteada. Assim, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se as agravadas-rés, para responderem, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo do Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 30 de julho de 2025. VERA ANDRIGHI Desembargadora